Tribunal: TJBA
Processo: 0750026-60.2014.8.05.0064
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0750026-60.2014.8.05.0064

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

Advogado(s)
:
FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE MANTEVE A EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. PRECEDENTE VINCULANTE DO STF (TEMA 1184). RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. APLICABILIDADE IMEDIATA. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Agravo Interno interposto pelo Estado da Bahia contra decisão monocrática que negou provimento à Apelação, mantendo a extinção da execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir. Não foram apresentados elementos novos capazes de afastar os fundamentos da decisão agravada.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se a legitimidade da extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, em aplicação do
Tema 1184 do STF
e da
Resolução CNJ nº 547/2024
, analisando-se a alegação de prevalência de lei estadual, a irretroatividade da tese vi
nculante e a suposta ofensa ao princípio da não surpresa.

III. Razões de decidir

3.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Tema 1184 (RE 1.355.208)
, fixou entendimento vinculante de que é legítima a extinção de execuções fiscais de baixo valor por ausência de interesse de agir, para observar o princípio da eficiência administrativa.

4.
A
Resolução CNJ nº 547/2024
, que regulamenta o precedente,
fixou critérios objetivos para a extinção das ações, incluindo o valor inferior a R$ 10.000,00 e a necessidade de prévias medidas administrativas de cobrança. Este ato normativo nacional orienta a prestação jurisdicional e deve ser aplicado pelo Poder Judiciário, independentemente de lei estadual que fixe valor diverso para o ajuizamento.

5.
No caso concreto, o débito executado corresponde a
R$ 7.706,01 (ID 95437209)
, valor inferior ao parâmetro fixado. O Estado da Bahia
não comprovou a adoção das medidas administrativas prévias exigidas para o caso específico, o que confirma a inadequação da via executiva.

6.
A aplicação de tese firmada em repercussão geral dispensa o prévio contraditório para extinguir o processo, não caracterizando ofensa ao princípio da não surpresa, pois trata-se de matéria de direito e de precedente obrigatório. Além disso, a ausência de modulação dos efeitos da decisão no Tema 1184 autoriza sua aplicação imediata às ações em curso.

IV. Dispositivo e tese

7.
Recurso conhecido e não provido.

Teses de julgamento
:
“
1.
É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor por ausência de interesse de agir, com base no Tema 1184 do STF, devendo o Poder Judiciário observar o limite de valor e os critérios da Resolução CNJ nº 547/2024, que prevalecem para aferição do interesse processual.
2.
A Resolução CNJ nº 547/2024 tem aplicação imediata às execuções fiscais em curso, e a incidência de precedente vinculante dispensa o contraditório prévio, não configurando ofensa ao princípio da não surpresa ou à segurança jurídica."

Dispositivos legais relevantes citados
:
CF/1988, art. 37,
caput
; CPC/2015, art. 10 e art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.355.208 (Tema 1184 da Repercussão Geral).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
AGRAVO INTERNO na Apelação Cível nº 0750026-60.2014.8.05.0064
, em que é agravante o
ESTADO DA BAHIA
e agravado
BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das sessões,

Presidente

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

Procurador(a) de Justiça